Tribunal: TJMT
Processo: 1027559-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027559-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZ FIORELLO FAGANELLO - CPF: 195.655.189-15 (AGRAVADO), HITOSHI KOBAYASTI - CPF: 325.757.691-91 (AGRAVADO), JUSSARA MACHADO PREIMA - CPF: 819.203.851-34 (AGRAVADO), LIDIANA RAMOS DE SOUZA - CPF: 938.082.241-34 (AGRAVADO), IUKIE KOBAYASTI - CPF: 142.410.481-53 (AGRAVADO), JULIANO JOSE MARTINS COSTA - CPF: 895.866.381-20 (AGRAVADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MOTIVAÇÃO - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do exequente os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

A matéria relativa aos juros remuneratórios e à correção monetária não foram objetos da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1027559-29.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Juliano Jose Martins Costa e Outros

Processo origem no 0007580-92.2011.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Juliano Jose Martins Costa e Outros
(Proc. no 0007580-92.2011.8.11.0041), homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, bem assim intimou o executado para pagar o débito no prazo de 15 dias.

Sustenta a regularidade formal e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

Afirma que há equívocos técnicos nos cálculos da contadoria, ao argumento de que as contas poupanças no 2.058.506-4 (
Hitoshi Kobayasti
) e no 3.785.140- 0 (
Jussara Machado Preima
), não fazem aniversário na primeira quinzena do mês de julho de 1987 e sim na segunda quinzena. Alega que os juros de mora devem incidir mês a mês a partir da data da citação (em setembro de 2006), e não é caso de incidência de percentual integral sobre o total apurado em setembro de 2011 (data do depósito judicial realizado pelo banco) e em novembro de 2022, sobre o saldo remanescente atualizado.

Defende que “
no mês de julho de 1987 o percentual aplicado para apuração das diferenças é de 26,06% em substituição ao índice pago de 18,61%. Já para o mês de fevereiro de 1989, o percentual aplicado de 42,72% substituiu o índice original praticado de 22,97%
” e que o cálculo incluiu os expurgos posteriores, além de juros remuneratórios de 0,50% ao mês, desde o mês de apuração das diferenças até a data do depósito judicial (19/09/2011), bem como juros moratórios contados da citação na Ação Civil Pública.

Aduz que, apuradas as diferenças a serem restituídas aos poupadores, atualizadas em conformidade com as determinações judiciais e abatido o valor depositado em juízo, o saldo remanescente devido pelo banco é de R$ 853,93, em setembro de 2011 e de R$ 3.549,20 em novembro de 2022.

Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar que a parte agravada poderá requerer o bloqueio de valores em suas contas bancárias, o que gera o perigo de irreversibilidade da medida.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e corrigir os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Liminar
indeferida (Id. 191912693).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 196651697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Juliano Jose Martins Costa e Outros
(Proc. no 0007580-92.2011.8.11.0041), homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, bem assim intimou o executado para pagar o débito no prazo de 15 dias.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

O cumprimento de sentença foi apresentado em 06.04.2011 no valor de R$ 393.526,41 (Id. 41811345 – processo origem).

O banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 18.08.2011, em que alegou, entre outras matérias, o excesso de execução do valor de R$ 388.346,59, porquanto entendeu como valor devido R$ 5.179,82 (Id. 41811346 - Pág. 33).

Em razão da divergência entre os valores apresentados pelos exequentes e pelo banco executado, foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para análise e elaboração do débito exequendo (Id. 104305919).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos (Id. 104859742), com os quais os autores concordaram (Id. 105317561) e o banco requerido discordou (Id. 106313788).

Sobreveio decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial e intimou o executado para pagar o saldo remanescente em 15 dias, que consiste na decisão ora agravada (Id. 132247755).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos da contadoria judicial.

Primeiramente, o executado alega que há equívocos técnicos nos cálculos da contadoria, ao argumento de que as contas poupanças no 2.058.506-4 (Hitoshi Kobayasti) e no 3.785.140- 0 (Jussara Machado Preima), não fazem aniversário na primeira quinzena do mês de julho de 1987 e sim na segunda quinzena.

Acerca da matéria, o laudo da contadoria assim fez constar (Id. 104859742):

“(...) No entanto, com relação à alegação de que as contas dos exequentes HITOSHI KOBAYASTI e JUSSARA MACHADO PREIMA fazem aniversário no dia 17, ou seja, na segunda quinzena do mês, o que levaria a não ter direito aos expurgos do plano Bresser, a Contadoria achou difícil confirmar, visto que, em análise dos extratos, podemos constatar variação de data de aniversário de contas, como exemplo, o exequente IUKIE KOBAYASTI (YKUO) tem como data de rendimento o dia 17/06/1987 no extrato (id. 41811353 – fls. 27), porém, no extrato (id. 41811346 – fls. 49) o rendimento creditado em julho/1987 ocorreu no dia 14, o que deixa dúvidas sobre qual a data correta de aniversário da conta, o que pode também ocorrer em relação aos exequentes HITOSHI e JUSSARA, já que os extratos de suas contas não mostram o rendimento creditado em julho/1987, para uma verificação melhor. Assim, visto que as contas e saldos constam do CD apresentado na ação civil, bem como não há decisão nos autos para exclusão das referidas contas, decidimos por incluir no cálculo. (...)”.

Assim, ao que se percebe, não foi possível ao expert confirmar a alegação do executado de que as referidas contas tinham data de aniversário na segunda quinzena, devido à falta de documentação comprobatória, que deveria ter sido carreada pelo próprio banco.

Por outro lado, o exequente afirma que os juros de mora devem incidir mês a mês a partir da data da citação (em setembro de 2006), e não em percentual integral sobre o total apurado em setembro de 2011 (data do depósito judicial realizado pelo banco) e em novembro de 2022, sobre o saldo remanescente atualizado.

Sobre o assunto, extrai-se do laudo de Id. 104859742 que a aplicação dos juros moratórios respeitou o mencionado regramento:

“(...) 3 - Aplicados JUROS MORATÓRIOS legais de 1,0% a.m. a partir da citação válida na Ação Civil, ou seja, 06/09/2006 até a data do depósito (19/09/2011). (...)”.

Ademais, nota-se que os juros de mora foram aplicados no percentual de 1% a.m., justamente como requereu o exequente, porquanto não lhe assiste interesse recursal no ponto.

Por outro lado, o exequente questiona os percentuais de diferença de correção monetária aplicados nos meses de julho/1987 e de
fevereiro/1989, bem como a inclusão dos expurgos posteriores, de juros remuneratórios de 0,50% ao mês, desde a apuração das diferenças até a data do depósito judicial (19.09.2011) e o termo inicial de incidência de juros moratórios ser a data da citação na ação civil pública.

No entanto, nota-se que as matérias não foram tratadas na impugnação distribuída na origem e, por consequência, não foram objetos da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Neste passo, o presente agravo de instrumento deve se limitar à apreciação de matérias que tenham sido objeto da decisão combatida, sob pena de supressão de instância.

Ademais, ressalta-se que, apesar das alegações do exequente, não demonstrou que houve alguma irregularidade no cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Colaciona-se, ainda, trecho de manifestação explicativa da contadoria judicial, em que dois pontos levantados pelo exequente foram sanados (Id. 104859742):

“(...) Quanto à impugnação do Executado (id. 41811346 – fls. 33/40 e id. 41811354 – fls. 37/43), assiste razão em relação ao cálculo do exequente, que, de fato, atualizou o valor do saldo de conta, sem apurar as diferenças, e como se fossem moeda Real. Assiste razão também em relação ao primeiro cálculo da contadoria (id. 41811353 – fls. 33/51), pois a apuração das diferenças ficou equivocada, por não levar em conta os valores creditados em cada conta na época. (...)”.

Assim, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença.

Isso porque os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024